Tribunal: TJES
Processo: 5017154-40.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017154-40.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: J. M. D. A. F. e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO
.
DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS.
OMISSÃO DO ESTADO. TEORIA SUBJETIVA. POLICIAL MILITAR. INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS. ÓBITO.
ATO ILÍCITO. NÃO OCORRÊNCIA.
NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.
1
.
Preliminar de

ilegitimidade ativa
.
R
ejeita-se a preliminar suscitada de ilegitimidade
ativa
d
os herdeiros
, notadamente pelo entendimento sedimentado segundo o qual aplica-se a teoria da asserção conforme as alegações do
s
autor
es
em sua peça de ingresso, especialmente pelo direito tutelado
.
2
.
MÉRITO
. Na origem, os herdeiros ajuizaram ação de indenizatória em face do Estado, em razão do falecimento do Sr. Josué, que contraiu contaminação do COVID-19, durante atividade laboral a caracterizar acidente de trabalho.
3
. O apelado relata que o fato em questão, foi reconhecido como acidente em serviço no bojo do processo administrativo instruído pela própria Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.
4.
Entretanto, importante esclarecer, por oportuno que as provas dos autos não permitem concluir que o
de cujus
tenha contraído a COVID-19, no local de trabalho.
5
.
Portanto,

não demonstrado que houve omissão do Estado, ou mesmo, que eventual falta tenha resultado na contaminação do
P
olicial
M
ilitar com a COVID-19 no ambiente de trabalho, culminando na morte dele,
fato este que afasta a alegação de existência de ato ilícito pelo Estado
do Espírito Santo
, ou,
de forma subsidiária,

rompe-se o nexo de causalidade
entre conduta e dano
,
o que em ambas as hipóteses afasta
a responsabilidade do Poder Público.

6
. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e CONHECER E DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017154-40.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: J. M. D. A. F., E. C. M. D. A.

Advogado do(a) APELADO: DANIEL WALDEMAR DE OLIVEIRA JUNIOR - ES15600-A
Advogado do(a) APELADO: DANIEL WALDEMAR DE OLIVEIRA JUNIOR - ES15600-A

VOTO

Preliminar: ilegitimidade ativa

O apelante sustenta
novamente
preliminar de ilegitimidade ativa,
sob alegação de que os recebimentos deveriam ser pleiteados pelo espólio do
S
r. Josué,
representado pelo inventariante,
e não pelos

2 (
dois
)
filhos requerentes.

De saída, rejeita-se a preliminar suscitada de ilegitimidade ativa dos herdeiros, notadamente pelo entendimento sedimentado segundo o qual aplica-se a teoria da asserção conforme as alegações dos autores em sua peça de ingresso, especialmente pelo direito tutelado, senão vejamos:

“
segundo a teoria da asserção, a presença das condições da ação deverá ser verificada em abstrato, considerando-se, por hipótese, que as assertivas do demandante em sua inicial são verdadeiras, sob pena de se aderir as teorias concretas do direito de ação. Considerando que o apelante, na petição inicial, se diz titular de um direito material decorrente de um dano ambiental (causado ao Rio Doce) e individual (interrupção no fornecimento de água), tal afirmação, por si só, a luz da teoria da asserção, já condiciona a legitimidade ativa do apelante.” (TJES; AC 0000190-29.2017.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 11/11/2019; DJES 28/11/2019).

Logo, tendo os apelados afirmado que sofreram diretamente com os danos causados em decorrência do falecimento do seu pai, correta decisão do juízo sentenciante de reconhecer a legitimidade para pleitear a indenização por danos materiais e morais.

Desta feita,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença (ID 6712039) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, em suma, julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação indenizatória para pagar condenar ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais, bem como ao pagamento de pensão mensal, em favor dos requerentes Josué Matias de Araújo Filho e Esther Cordeiro Matias de Araújo, no valor correspondente a 2/3 dos rendimentos auferidos pelo genitor militar à época do óbito, até completaram a idade de 25 (vinte e cinco) anos, sendo 1/3 para cada filho.

Diante das razões veiculadas pelas partes e dos motivos adotados na sentença pelo juízo de origem, exsurge que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em
verificar
o nexo causal existente entre
o fato
(omissão do
E
stado) e o
dano

(
morte
decorrente do
COVID-
19
)
, a ensejar a responsabilidade civil, com o pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Na origem, os herdeiros ajuizaram ação de indenizatória em face do Estado, em razão do falecimento do sargento da PM, o Sr. Josué, que contraiu contaminação do coronavírus (COVID-19), durante atividade laboral.

A caracterização do nexo causal entre a enfermidade e o labor, em regra, é ônus do funcionário público, por se tratar de fato constitutivo do direito.

O apelado relata que o fato em questão, foi reconhecido como acidente em serviço no bojo do processo administrativo instruído pela própria Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Conforme descrito no Boletim Geral da Polícia Militar nº 028, de 16 de julho de 2021, é inconteste o fato de que o de cujos faleceu no pleno exercício de suas funções de Policial Militar, portanto presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil devida pelo Estado do Espírito Santo.

Entretanto, importante esclarecer, por oportuno que as provas dos autos não permitem concluir que o
de cujus
tenha contraído o coronavírus no local de trabalho.

Senão vejamos, o que restou decidido pelo Supremo Tribunal em, 24/08/2023, quando do julgamento do ARE 1449734/SP, de Relatoria do Min. Nunes Marques:

“
(...) Ora, como é possível perceber, tanto as medidas preventivas adotadas pela municipalidade no ambiente de trabalho do autor (quesito 5 formulado pelo requerente), quanto as adotadas pelo recorrido fora do ambiente de trabalho (quesito 8 formulado pelo requerido) foram as mesmas (máscara e álcool gel), de modo que inexistem elementos que possibilitem concluir que o contato como vírus que ensejou a COVID-19 ocorreu no ambiente de trabalho e não fora deste.
Em verdade, o contato com o vírus pode ter ocorrido em ocasiões rotineiras do dia-a-dia, tais quais a compra de mantimentos em supermercado, reuniões familiares, entre outros, tendo em vista que a contaminação do autor ocorreu no decorrer de uma pandemia de grandes proporções, o que é fato notório. Assim, não é possível estabelecer o nexo causal entre as funções exercidas pelo autor e a sua contaminação,
de modo que deve ser reformada a r. sentença, a fim de que julgada improcedente a presente demanda. (...)

Mesmo raciocínio foi aplicado pelos Tribunais pátrios acerca desse tema:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL. PANDEMIA. COVID-19. CONTAMINAÇÃO E MORTE DE POLICIAL MILITAR. SUPOSTA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. 1. A ordem constitucional consagra a responsabilidade estatal sob o viés objetivo, bastando, para a sua caracterização, a demonstração da atuação do agente público, o dano e nexo causal entre ambos, sem a necessidade de qualquer perquirição acerca do elemento culposo, dentro do conceito da chamada Teoria do Risco Administrativo, à luz do art. 37, §6º da CF. 2.
Tratando-se de hipótese de suposta omissão do Estado, há que se perquirir acerca da existência de dever específico de agir para evitar a ocorrência de evento danoso. 3. A demonstração acerca da adoção de medidas de proteção e prevenção de contaminação, adotadas pela Polícia Militar do DF, durante o período da pandemia, afasta a configuração da omissão específica e afasta a responsabilidade civil pelos alegados danos morais suportados pelos familiares de policial militar que veio a falecer em decorrência da Covid-19
. 4. No auge da pandemia, antes de existirem vacinas, não era possível ao Estado impedir a contaminação de seus servidores, principalmente porque o isolamento ideal ou desejável se tornou inviável frente à dimensão da demanda por atendimento público. 5. É compreensível a dor experimentada por aqueles que perderam um familiar, em razão da contaminação por Covid-19.
No entanto, não se pode imputar ao Estado a responsabilidade civil pelo fato, em razão da ausência de nexo de causalidade entre a atuação estatal e os danos extrapatrimoniais suportados
. 6. Apelação conhecida e desprovida. (TJDF; APC 07059.43-62.2022.8.07.0018; 172.9770; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Roberto Freitas Filho; Julg. 13/07/2023; Publ. PJe 03/08/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR MILITAR. ÓBITO POR COVID-19. PENSÃO ACIDENTÁRIA A DEPENDENTES. TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS AUSENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A concessão do benefício de pensão acidentária pressupõe que o falecimento do servidor público militar decorra de acidente verificado no desempenho de suas funções, ou no estrito cumprimento do dever. 2.
Não se enquadra aos requisitos legais da benesse acidentária o falecimento do servidor ocorrido por contaminação viral sem que se possa comprovar de forma incontestável o nexo causal entre a contaminação e os deveres funcionais.
3. Ausência de comprovação dos requisitos da tutela de evidência. V. V. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR. MORTE. COVID. PENSÃO ACIDENTÁRIA. LIMINAR. CONCESSÃO DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO. (...) (TJMG; AI 2629842-36.2022.8.13.0000; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez; Julg. 15/02/2023; DJEMG 17/02/2023)

Outrossim, não se vislumbra omissão do Estado do Espírito Santo no enfrentamento da doença (COVID-19), no ambiente de trabalho, uma vez que, sobretudo porque o Poder Público passou a implementar medidas profiláticas, com orientação dos profissionais sobre condutas preventivas da doença e o fornecimento de equipamentos para proteção pessoal, medidas consideradas efetivas e eficazes na ocasião.

Assim, não demonstrado que houve omissão do Estado, ou mesmo, que eventual falta tenha resultado na contaminação do Policial Militar com a COVID-19 no ambiente de trabalho, culminando na morte dele, fato este que afasta a alegação de existência de ato ilícito pelo Estado do Espírito Santo, ou, de forma subsidiária, rompe-se o nexo de causalidade entre conduta e dano, o que em ambas as hipóteses afasta a responsabilidade do Poder Público.

Entendimento contrário a este, seria permitir o desvirtuamento do instituto da responsabilidade civil subjetiva e adoção da responsabilidade integral do Estado, como garantidor universal, o que é vedado.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e a ele
DOU PROVIMENTO
, para julgar improcedentes o pedido de indenização por danos morais e danos materiais, julgando extinto o processo, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante da nova feição sucumbencial, condeno os autores ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, ressalvado a gratuidade de justiça outrora concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 07/02/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.